Tribunal: TJDFT
Processo: 0723042-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723042-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEVAN MENDONCA RIBEIRO AGRAVADO: ANA MARIA CARDOSO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IDEVAN MENDONCA RIBEIRO contra a decisão de ID 160455691 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0016289-87.2015.8.07.0009 ajuizado em desfavor de ANA MARIA CARDOSO DA SILVA. Na decisão ID 48056168, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante peticionou, nesta oportunidade, requerendo a desistência deste Agravo (ID 53895304). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Observa-se que há nos autos de origem procuração com poderes especiais em favor do advogado que assinou o pedido de desistência (ID 160751932), consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator